Tribunal: STF
Processo: SEC 4944
Classe: SEC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-28
Data de publicação: 1996-11-28

Ementa:
EMENTA: HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE
RECONHECE LEGÍTIMOS HERDEIROS. REQUISITOS REGIMENTAIS SATISFEITOS.
Não ofende a ordem jurídica brasileira a homologação de
sentença estrangeira de natureza meramente declaratória, que
reconhece os requerentes como legítimos herdeiros.
Deferimento da homologação, ressalvando-se ao juízo do
inventário e partilha, ou às vias ordinárias - caso haja bens de
acervo situados no Brasil - o exame de eventuais questões sobre a
qualidade dos herdeiros incluídos no título homologado.